Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-71.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006733-71.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WILLYAN VALEZI DE OLIVEIRA - CPF: 062.427.421-79 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e demais pretensões decorrentes de alegado bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação. A recorrente sustenta que a instituição financeira promoveu o bloqueio e o cancelamento da conta de forma imotivada, sem notificação prévia, com retenção de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e o encerramento da conta bancária ocorreram de forma irregular, sem prévia comunicação ao correntista; (ii) estabelecer se houve retenção indevida de valores ou prejuízo apto a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstra que o bloqueio temporário da conta decorreu de procedimento de segurança instaurado após comunicação de suspeita de fraude realizada por outra instituição financeira.

4.

A instituição financeira comprova que promoveu comunicação ao titular da conta acerca das medidas adotadas e do posterior encerramento da relação contratual.

5.

A parte autora não produz prova mínima da alegada ausência de notificação prévia, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

Os documentos constantes dos autos não evidenciam retenção de valores, saldo bloqueado ou prejuízo financeiro efetivo decorrente do encerramento da conta.

7.

A ausência de comprovação de irregularidade na atuação da instituição financeira impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

8.

O dano moral exige demonstração mínima de lesão efetiva a direito da personalidade, não se configurando diante de alegações desacompanhadas de prova concreta do prejuízo suportado.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a reparação moral quando não comprovados retenção indevida de valores, prejuízo efetivo ou irregularidade no encerramento da conta bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a ausência de notificação prévia e a existência de irregularidade no encerramento da conta bancária.

2.

O bloqueio e o encerramento de conta bancária motivados por suspeita de fraude constituem medidas legítimas quando amparados em procedimentos de segurança da instituição financeira.

3.

A ausência de prova de retenção de valores ou de prejuízo financeiro efetivo impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

4.

O dano moral não se presume quando inexistem elementos que demonstrem lesão concreta aos direitos da personalidade do correntista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1023189-27.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.05.2026, publ. DJE 22.05.2026; TJMT, RI nº 1023622-37.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025, publ. DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretende a Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de
bloqueio unilateral e imotivado de conta sem prévia notificação
pelo recorrido.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão à parte recorrente.

4.

Segundo consta na petição inicial o Reclamante
mantinha conta bancária ativa junto à instituição financeira; contudo, de forma unilateral, houve bloqueio/encerramento da conta e retenção de valores, sem prévia comunicação
(id.

364529855
)
.

5.

Em sede de contestação, o demandado defendeu a regularidade de sua atuação, argumentando que o bloqueio temporário da conta resultou de análise de segurança promovida pela plataforma, precedida de notificação ao titular e seguida de comunicação formal acerca do respectivo cancelamento
(ids. 364529861 / 364529862).
Sustentou que a conta de titularidade do autor foi alvo de reporte de suspeita de fraude, fato que motivou a adoção das medidas de segurança cabíveis, culminando no seu encerramento, sem saldo remanescente, o que se deu no ano de 2022.

6.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Conquanto a parte traga a alegação da ocorrência do bloqueio, sustentando a existência de saldo bloqueado, tal circunstâncias restam suficientemente enfrentadas pela parte adversa que, reconhece a ocorrência do bloqueio, justificando-o e demonstrando que decorre da verificação do recebimento de comunicação de suspeita de fraude; bem como que inexistia saldo ao tempo do bloqueio, frise-se, ocorrido no longínquo ano de 2022; satisfazendo a parte demandada o ônus da prova a ele dirigido (CPC, art. 373, inciso II).

7.
Acrescente-se ainda o fato de que a própria parte autora narra os fatos enquadra-los no tempo, de modo que embora afirme a ocorrência do bloqueio, não indica a data em que efetivado, trazendo prova de reclamação administrativa ocorrida em setembro/2025, aproximadamente 03 (três) anos após o encerramento da conta; tais circunstâncias afastam qualquer ocorrência de comportamento tendente a emprestar sucesso à pretensão autoral, inexistindo falar na ocorrência de dano moral e ante a inexistência de valor bloqueado quando do encerramento da conta, igualmente sem possibilidade de reconhecer verificado o dano material.

8.
Assim, ante a inexistência de bloqueio de valores e o distanciamento temporal entre o bloqueio e a reclamação da parte, resta possível presumir que já não se utilizava do serviço, porquanto se assim não o fosse ou se possuísse valores contidos na referida conta bancária mantida junto à instituição reclamada teria buscado resolver tal imbróglio imediatamente; entretanto, o documento de Id. nº 364529862 aponta de forma suficiente a inexistência de retenção
de valores ou prejuízos financeiros efetivos
.

9.
Ainda que a notificação sobre o encerramento tenha se dado somente após reclamação administrativa, tal fato por si só não encerra ilícito ante a ausência de dano que se verifica ante a inexistência de saldo bloqueado, bem assim em razão de que a própria reclamação operada pela parte que tinha maior interesse, somente ocorreu aproximadamente 03 (três) anos após o bloqueio.

10.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

11.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO BLOQUEADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegado bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. A parte recorrente sustenta ausência de comprovação de entrega da comunicação de encerramento, violação à Resolução BCB nº 4.753/2019, falha na prestação do serviço e bloqueio imotivado da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária ocorreu sem prévia notificação válida ao correntista; (ii) estabelecer se houve comprovação de bloqueio indevido de valores ou falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira demonstra que realizou notificação prévia do encerramento da conta mediante envio de carta com Aviso de Recebimento ao endereço cadastrado da parte autora.
4. O encerramento unilateral da conta por desinteresse comercial encontra amparo na Resolução BCB nº 4.753/2019 e na legislação civil, desde que precedido de comunicação ao correntista.
5. A parte autora não comprova a existência de saldo bloqueado ou valores retidos, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. A ausência de documentos mínimos capazes de demonstrar irregularidade no encerramento da conta ou prejuízo efetivo inviabiliza o acolhimento dos pedidos de restituição e indenização.
7. O dano moral exige demonstração mínima da efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configurando diante de alegações desacompanhadas de prova concreta do prejuízo suportado.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o bloqueio ou encerramento de conta bancária sem demonstração de retenção indevida de valores ou dano efetivo não enseja reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial é legítimo quando precedido de notificação prévia ao correntista.
2. Compete à parte autora comprovar a existência de saldo bloqueado ou retenção indevida de valores para fins de restituição e indenização.

3. A ausência de prova concreta do prejuízo impede o reconhecimento de dano moral decorrente do encerramento de conta bancária.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BCB nº 4.753/2019; Resolução BACEN nº 2.025/93, art. 12; CDC, art. 39, IX; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1023622-37.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025, publ. DJE 29.08.2025.
(N.U 1023189-27.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

12.

Colhe-se da jurisprudência:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL.
BLOQUEIO E ENCERRAMENTO.
CONTESTAÇÃO DE PIX POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO PAGADOR DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta bancária digital, restituição de valores supostamente retidos e indenização por danos morais. O autor alegava bloqueio e encerramento unilateral de conta sem aviso prévio, com valores ainda disponíveis. A instituição financeira defendeu que o bloqueio decorreu de contestação de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, devolvido ao pagador após apuração de fraude, inexistindo saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores após o bloqueio e encerramento da conta; (ii) verificar se o encerramento da conta, sem comunicação prévia, constitui irregularidade apta a ensejar restituição ou indenização; (iii) avaliar se o encerramento unilateral da conta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio e o encerramento da conta se justificam diante da contestação de Pix no valor de R$ 5.000,00, cuja devolução ao pagador de origem foi comprovada documentalmente.

4. O extrato bancário do autor evidencia saldo final de R$ 0,00, inexistindo prova de valores retidos, prevalecendo sobre comunicações internas padronizadas do banco.

5. O pedido de restituição carece de individualização e comprovação mínima por parte do autor, que não apresentou extratos ou comprovantes de valores alegadamente bloqueados.
6. O encerramento unilateral da conta, diante de suspeita de fraude, afasta a exigência de comunicação prévia, pois a imediata notificação poderia frustrar a devolução dos valores e facilitar a dissipação dos recursos.
7. A ausência de demonstração da origem do valor contestado fragiliza a versão do autor, que não refutou adequadamente a alegação de fraude.
8. O encerramento da conta, sem saldo relevante, configura mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável, por não atingir a honra ou dignidade do correntista.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso improvido.
(N.U 1023622-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

grifei

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

14.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

Intimem-se as partes.

16.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

17.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026